Tribunal: STF
Processo: RE 91078
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS. - NÃO
HAVENDO, NOS AUTOS, DEMONSTRAÇÃO, NEM ELEMENTOS QUE A SUPRA, NO
SENTIDO DE QUE O ARTIGO 102, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO - EM QUE SE
FUNDOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO ERA APLICAVEL A ESPÉCIE EM FACE DAS
LEIS ESTADUAIS PERTINENTES, NÃO SE PODE TER POR CARACTERIZADA A
PRETENDIDA OFENSA A ESSE TEXTO CONSTITUCIONAL E AO ARTIGO 98,
PARAGRAFO ÚNICO, DA MESMA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69. - DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO POR FALTA DE OBSERVANCIA DO
DISPOSTO NA PARTE FINAL DO 'CAPUT' DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO
INTERNO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.